Tribunal: TJMT
Processo: 1027082-69.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027082-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA BORGES - CPF: 072.589.641-85 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), HILARIO PIRES MANOEL - CPF: 061.610.381-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SONAYA PATRICIA ALVES DA SILVA - CPF: 023.366.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA ALMEIDA TORRES - CPF: 073.649.431-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA registrado(a) civilmente como EDSON DIEGO DOS SANTOS - CPF: 143.155.584-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 121, §2º, I (
MOTIVO
TORPE), III (CRUEL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA); 211 E 288, DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
GRAVIDADE CONCRETA
DO CRIME, SUPOSTAMENTE, PRATICADO
PELO PACIENTE,
PRINCIPALMENTE, PELO

MODUS OPERANDI
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312
e 313
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2. ALMEJADA A
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE, REDUNDAR NA RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1.

Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública,
em razão da gravidade concreta do crime
consubstanciada pelo
modus operandi
empregado
,
em tese,
pelo paciente e demais agentes
, a
revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312
e 313
do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, pelas circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, como também pela periculosidade do paciente pela forma em que os crimes foram perpetrados revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.
Os predicados pessoais d
o
paciente

não
têm

o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento
da

sua

prisão
preventiv
a
, eis que presente
os
requisitos autorizadores da
sua
custódia cautelar: garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal
.

4
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Glaucio Ara
ú
jo
d
e Souza
, em favor de
Guilherme Pereira Borges
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
3
ª Vara da Comarca de
Barra do Bugres/
MT.

Colhe-se desta impetração queo paciente foi preso em flagrante delito, cuja prisão foi convertida em preventiva em razão de decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003116-53.2024.8.11.0008
, pela suposta prática do crime de ocultação de cadáver, tipificado no art. 211 do Código Penal, sendo possível verificar no sistema de
PJe
de 1º Grau que
ele
também está sendo investigado, juntamente com outras três comparsas, pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela emboscada, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, justamente contra a vítima Edson Diego dos Santos que teve seu cadáver ocultado, fato, esse, incialmente investigado no
Inquérito Policial n. 1003059-35.2024.8.11.0008, perante a mesma unidade judiciária, hoje convertido em ação penal cuja denúncia imputa ao paciente os crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa, capitulados nos
arts
. 121, §2º, I (
motivo
t
orpe), III (cruel) e IV (recurso que dificulte a defesa da vítima); 211 e 288, do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal).

Salienta,
o impetrante
,
que a autoridade acoimada de coatora não apontou elementos idôneos
para decretar a prisão da paciente; a
crescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
,
sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 3
19, do Código de Processo Penal.

Assevera que
o paciente
é primário
,
menor de 21 anos, sempre trabalhou honestamente e
tem
residência fixa
.

Afirma que
“
No caso, trata-se de auto de prisão em flagrante pela prática em tese, do delito do Art. 211, do CP, com pena de reclusão, de um a três anos, e multa. A regra do inciso I, do Art. 313, do CPP, é clara ao estabelecer que SOMENTE será admitida a decretação da prisão preventiva, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.”

Ressalta que
, na hipótese, não

existem requisitos fáticos que justifiquem a prisão do paciente, uma vez que ele
não oferece risco à garantia da ordem pública

ou à segurança da aplicação da lei penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva do
s
paciente
s
,
com a
aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este

magistrado

por intermédio das
razões encontradiças no ID
241814671
, ocasião em que as i
nformações foram
solici
tadas, todavia não foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer

que se encontra
no ID

252324688
, opin
a
pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
decretou a prisão preventiva
do paciente em
preventiva
;
bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito

jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau
considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar do
paciente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
,
supostamente
,

perpetrada pelo paciente,
principalmente pelo
modus operandi
empregado, eis que, mediante
dissimulação,
concurso de pessoas,
motivo torpe e emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, teria, juntamente com os demais corréus, perpetrado os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver contra a vítima Edson Diego dos Santos
,
“
evidenciando frieza e periculosidade dos indiciados
.
”

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Especificamente, quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no art. 312, do CPP, estão presentes, no caso, para
conveniência da instrução criminal
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
e para
garantia da ordem pública
, haja vista que os autuados praticaram, supostamente, o fato delituoso de Destruição/Subtração/Ocultação Cadáver, tipificado no art. 211 do Código Penal, listando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.

Insta consignar, ainda, que o crime de homicídio da vítima Edson Diego está sendo investigado no Inquérito Policial nº 166.4.2024.29982 (97/2024) –
PJe
nº 1003059-35.2024.8.11.0008 e os autuados são os suspeitos de sua prática.

Explico:

Conforme apurado no referido inquérito, no dia 3 de agosto de 2024, os familiares da vítima notificaram seu desaparecimento. Foi verificado que
a vítima estava trocando mensagens com o custodiado Guilherme e que haviam combinado um encontro na madrugada anterior ao seu desaparecimento
.

Durante as investigações,
foram analisadas imagens de câmeras de segurança que mostram a vítima correndo de Guilherme
, que estava em uma motocicleta. Nesse momento,
o custodiado Hilário chega com um veículo, acompanhado da custodiada Mariana. Eles se aproximam da vítima e a forçam a entrar no carro
.

Diante dessas evidências e considerando que os depoimentos prestados pelos acusados durante a fase de inquérito apresentaram diversas inconsistências,
foi deferido o pedido de prisão temporária feito pelo representante do Ministério Público
.

Pois bem. Conforme Boletim de Ocorrência nº 2024.276620, a equipe investigativa foi designada para cumprir o mandado de prisão temporária dos custodiados. Durante a prisão e após serem questionados sobre o paradeiro da vítima,
os custodiados informaram que o corpo estava localizado próximo a uma igreja na zona rural
. Em diligência realizada no local indicado,
a equipe encontrou o corpo
de Edson Diego em meio ao mato, já em estado de decomposição. Também foi encontrada a arma do crime, um facão
.

Outrossim, a custodiada
Sonaya

Patricia
Alves
declarou durante seu interrogatório que seu marido Hilário e Guilherme são amigos e que estavam bebendo cerveja em sua casa no dia dos fatos.
Relatou que a esposa de Guilherme, Mariana, estava brava com ele por ter encontrado mensagens entre Guilherme e a vítima Edson
. Disse que saíram de casa, e no carro estavam a declarante, Hilário, Mariana, sua filha e seu genro, enquanto Guilherme estava de moto.

Assevera que Guilherme encontrou a vítima, que foi colocada no banco de trás do carro
, e que seguiram em direção a Rio da Pedra, onde há um canavial.
Afirma que Guilherme disse que “
nois
só vai dar um susto nele porque ele saiu falando para os outros que eu dopava Mariana em casa para que ele pudesse ficar lá na minha casa e com outras meninas”
. Aduz ainda que
ouviu Guilherme perguntar a Mariana o que ela queria que ele fizesse e, posteriormente,
Guilherme e Hilário foram até o canavial com Edson, retornando sujos de sangue e com um facão
(Interrogatório de Id. 168948339/168948340/168950723).

Dessa forma, ao menos nesta fase processual, configurados estão os indícios da autoria delitiva, em especial pelos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência, relatório de investigações, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

[...]

No caso “sub judice”, a prisão preventiva dos indiciados, como dito, é necessária para resguardar a ordem pública, uma vez que os crimes perpetrados são de extrema gravidade, como se verifica através do modus operandi com que se deu o crime, concernente ao homicídio e ocultação de cadáver da vítima EDSON DIEGO DOS SANTOS, evidenciando frieza e periculosidade dos indiciados.

[...]

Diante do exposto, havendo indícios suficientes da materialidade delitiva e sua autoria,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.
Defiro a representação feita pela autoridade policial, bem como o pedido de conversão em preventiva feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência
.

Por isso, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva
do(s) indiciado(s)
GUILHERME PEREIRA BORGES, HILARIO PIRES MANOEL, SONAYA PATRICIA ALVES e MARIANA ALMEIDA TORRES
, porquanto presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos
arts
. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, a provisoriedade da medida expressada no artigo 316 do Código de Processo Penal.
[...].
(ID

241500674
)
.

Destaques no original

Logo
, não há dúvida
sobre
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública,
sendo possível verificar que
a autoridade indigitada de coatora fundamentou
adequadamente a necessidade de manutenção do cárcere do paciente, diante da gravidade concreta do cri
me, em tese, praticado por ele.

M
algrado o impetrante tenha afirmado que não
foi
preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o paciente
foi
preso somente pela prática do crime de ocultação de cadáver, previsto no art. 211 do Código Penal, cuja pena máxima é de três anos de reclusão, ao revés do afirmado o paciente e os demais corréus também estavam sendo investigados pelo crime de homicídio qualificado e associação criminosa, sendo imperioso deixar consignado, ademais, que a denúncia em relação a tais fatos já foi ofertada pelo Ministério Público e
re
cebida pelo juízo de primeiro grau de jurisdição,
conforme pode ser vista a seguir:

[...]
Fato 01

No dia 02 de setembro de 2024, em horário incerto mas durante a madrugada, Fazenda Monte Alegre, Zona Rural de Nova Olímpia/MT, os denunciados
GUILHERME PEREIRA BORGES, MARIANA ALMEIDA TORRES, SONAYA PATRICIA ALVES DA SILVA e HILARIO PIRES MANOEL
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e imbuído de animus necandi, por
motivo torpe
,
meio cruel
e
mediante emboscada que dificultou a defesa da vítima
,
matou
a
vítima Edson Diego dos Santos
, mediante golpes de arma branca tipo facão, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia nº 551.1.01.9185.2024.202386-A01, ferimentos estes que foram a causas eficientes de sua morte.

Fato 02

Nas mesmas
circunstancias
de tempo e local do fato 01, os denunciados
GUILHERME PEREIRA BORGES, MARIANA ALMEIDA TORRES, SONAYA PATRICIA ALVES DA SILVA e HILARIO PIRES MANOEL
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ocultaram o cadáver
da vítima
Edson Diego dos Santos
, conforme Laudo de Exame em Local de Cadáver Encontrado n° 551.2.21.9185.2024.201425- A01.

Fato 03

Até o dia 02 de setembro de 2024, em horário
incerto
mas durante a madrugada, em via pública, Fazenda Monte Alegre, Zona Rural de Nova Olímpia/MT, os denunciados
GUILHERME PEREIRA BORGES, MARIANA ALMEIDA TORRES, SONAYA PATRICIA ALVES DA SILVA e HILARIO PIRES MANOEL
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
associaram-se
para a prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

Da síntese fática

Depreende-se que os denunciados
GUILHERME PEREIRA BORGES, MARIANA ALMEIDA TORRES, SONAYA PATRICIA ALVES DA SILVA e HILARIO PIRES MANOEL
se associaram para a prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

Segundo apurou-se, na data dos fatos, o denunciado
GUILHERME
entrou em contato com a vítima
Edson Diego dos Santos
e, aproveitando-se do conhecimento prévio com a vítima, a qual era homossexual e marcou um encontro com esta em uma sorveteria denominada “ki delícia”, com o intuito de se encontrarem.

Ato contínuo, a vítima se deslocou até o local informado pelo denunciado
GUILHERME
, onde iniciou uma perseguição contra a vítima até uma estrada próxima ao ferro velho pelos denunciados. No local a vítima é cercada por
GUILHERME
em sua motocicleta e pelos denunciados
MARIANA, HILARIO e SONAYA
em um carro de cor escura.

Nesse ínterim, os denunciados param os veículos, ocasião em que
MARIANA, HILARIO e GUILHERME
, descem do veículo e vão em direção da vítima
Edson Diego.
O
HILARIO
o abraça passando a mão por trás do seu pescoço e o leva até o carro.

Após, os denunciados munidos de uma arma branca tipo podão, passa a desferir contra a vítima, diversos golpes, acertando-lhe na região da cabeça, braços e mãos, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Exame de Necropsia nº 551.1.01.9185.2024.202386-A01 e Laudo de Local de Crime n° 551.2.21.9185.2024.201425- A01.

Os denunciados agiram impelido por motivo torpe, em razão de a vítima ser homossexual e supostamente ter marcado um encontro com o denunciado
GUILHERME
.

Frisa-se que o crime fora cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que os denunciados estavam em vantagem numérica e a vítima foi atraída para um encontro casual.

O crime foi cometido mediante meio cruel, eis que foram desferidos diversos golpes de arma branca na vítima, a qual inclusive tentou se defender sem sucesso, sofrendo cortes no braço e sua mão (consoante exame de corpo de delito), o que lhe causou dores além do normal na vítima antes da sua morte.

Ainda, após a perpetração do delito de homicídio, com a finalidade de esconder o crime, os denunciados
GUILHERME, MARIANA, HILARIO e SONAYA
, ocultaram o cadáver da vítima, em uma região de mata, cerca de 12 km da zona urbana do município de Nova Olímpia/MT.

ANTE O EXPOSTO
, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
GUILHERME PEREIRA BORGES, MARIANA ALMEIDA TORRES, SONAYA PATRICIA ALVES DA SILVA e HILARIO PIRES MANOE
L, com incurso nas sanções dos
artigos 121, §2º, I (Torpe), III (cruel) e IV (recurso que dificulte a defesa da vítima); 211 e 288, todos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, CP
) requerendo seja a presente denúncia recebida e autuada, citando-se os denunciados para apresentarem resposta à acusação, oitiva das testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida (art. 394, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal), submetendo-se ao final o denunciado ao Egrégio Tribunal do Júri.
[...].

(ID 171884812
da Ação Penal
Juri 1003059-35.2024.8.11.0008
, PJE 1º grau)
Destaques no original

Daí por

que,
com relação à prisão preventiva do paciente,
agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte,
e
mbora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a autoridade acoimada de coatora apontou elementos concretos que demonstram a necessidade do cárcere preventivo.

Diante disso
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pel
o
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia
provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De mais a mais
,
a
despeito de
o
impetrante
ter

alegado que
o
paciente
ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,

tais atributos não
têm

o
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro,
deve ser registrado, ainda, que
a prisão d
o
paciente
não
viola

o princípio da presunção da não culpa,
pois
é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Posto isso, em
consonância com
o
parecer
ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Guilherme Pereira Borges
;
por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024